Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-39.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. PROVA DE NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRIVILÉGIO. ÚLTIMA PARTE DO PARÁGRAFO 5o DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 155, §2o, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DOSIMETRIA REAJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra de testemunha firme e coerente em todas as manifestações que deu, aliada à confissão parcial do acusado, sobretudo pelas circunstâncias fáticas, produzidas, inclusive, sob o contraditório e a ampla defesa, são suficientes para a condenação. Incabível a absolvição.

2. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado (o dolo) a partir das circunstâncias do próprio caso em análise.

3. As inconsistências nas narrativas do acusado, sem qualquer suporte probatório, e a forma de aquisição do aparelho celular – sem exigir qualquer documento, e de pessoa que não soube sequer identificar, exceto o suposto nome, e o comportamento do réu – deixam claro o dolo de receptar, não sendo caso de receptação culposa.

4. O perdão judicial previsto na parte inicial do §5o do artigo 180, do Código Penal só se aplica na hipótese de receptação culposa.

5. A parte final do §5o do artigo 180, do Código Penal é aplicável à receptação dolosa, com a incidência do que prevê o artigo 155, §2o, do referido Diploma Legal.

6. Atendidos os parâmetros do artigo 155, §2o, do Código Penal, quais sejam: a condição de primário do acusado e o pequeno valor da coisa receptada, reconhece-se que a receptação é privilegiada com a consequente redução da pena em 1/2 (metade), diante da constatação de que o bem não possuía valor alto, já que usado, além de não ultrapassar o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

7. RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.